Tribunal: TJSP
Processo: 2008438-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Decisão que acolheu impugnação reconhecendo excesso – Alegação de que o acórdão executado, que reformou sentença de improcedência, não dispôs sobre a limitação do valor da verba honorária – Descabimento – Sucumbência invertida, com majoração do percentual fixado em primeira instância, sem afastar a limitação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários de sucumbência – Decisão que acolheu impugnação reconhecendo excesso – Alegação de que o acórdão executado, que reformou sentença de improcedência, não dispôs sobre a limitação do valor da verba honorária – Descabimento – Sucumbência invertida, com majoração do percentual fixado em primeira instância, sem afastar a limitação imposta. Decisão mantida. Recurso não provido.